Tribunal: TJDFT
Processo: 0700927-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0700927-79.2025.8.07.0000 PACIENTE: AILTON SILVA PEREIRA IMPETRANTE: LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA em favor de AILTON SILVA PEREIRA, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em audiência de custódia, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), posse de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte de arma de fogo de uso restrito (art. 12, caput, e art. 16, caput, ambos da Lei n. 10.826/2003). Em suas razões, o impetrante alega que não há justificativa concreta para a segregação cautelar do paciente, que possui residência fixa, ocupação lícita, é arrimo de família, tem três filhos em tenra idade, não se envolve com mercancia ilícita, nem integra quadrilha, bando ou organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas. Registra que as circunstâncias da prisão demonstram que a localização dos entorpecentes e das armas não tem relação com o paciente, e que o juiz considerou apenas a palavra dos policiais. Sustenta que a decisão que nega a liberdade provisória ao paciente não está devidamente fundamentada, pois não explicitou os motivos pelos quais a medida seria necessária, ressaltando a excepcionalidade da prisão preventiva, que somente pode ser decretada quando presentes os requisitos legais, o que não ocorreu no caso em exame. Requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Ocorre que, no caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao contrário do que expressa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Confira-se em id 67843443 destes autos, com destaques não constantes do original: Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 589 gramas de maconha e 0,36 centigramas de cocaína), além de duas armas de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubo majorado (quatro vezes) e resistência. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de AILTON SILVA PEREIRA, nascido em 04/04/1994, filho de CRIZANTO DA SILVA PEREIRA e ANGELA MARIA SILVA PEREIRA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. Como se vê, a decisão questionada aponta os requisitos que autorizam a prisão preventiva, o que afasta a alegação de ausência de fundamentação. Com efeito, da leitura dos documentos acostados aos autos principais, verifica-se que há elementos suficientes a apontar não só a materialidade dos crimes, diante da apreensão de armas e drogas, como também os indícios de autoria. De acordo com o que consta no auto de prisão em flagrante de id 67843436, em resumo, a polícia diligenciava no local, em razão de suspeita de tráfico de drogas, quando abordou o paciente, cujas características eram as mesmas repassadas pelo serviço de inteligência, em frente a um bar, que pertence à mãe do investigado, e onde funciona a residência familiar. Franqueada a entrada dos agentes, foram encontradas, no cômodo da casa onde o paciente pernoita esporadicamente, como informado por sua genitora, balanças digitais, rolos de plástico filme e 07 munições calibre .38 deflagradas. Em outro cômodo, foram localizadas as armas e as drogas apreendidas. Quanto ao perigo que o estado de liberdade do paciente representa à ordem pública, também questionado pela Defesa, ao menos neste momento processual, está também devidamente demonstrado, afinal, como ressaltado no decreto prisional, “o autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubo majorado (quatro vezes) e resistência. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir” (id 67843443), tudo a indicar o seu desrespeito às leis, sua periculosidade e a possibilidade de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção de sua prisão cautelar como único meio capaz de acautelar a ordem pública. Neste momento processual, portanto, diante dos elementos constantes dos autos, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente. Sendo assim, na hipótese, como as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator